Tribunal: TJES
Processo: 5006508-35.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: THIAGO ALVES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006508-35.2021.8.08.0035

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA, IVILA SOUZA DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME

RECORRIDOS: THIAGO ALVES RODRIGUES, IVILA SOUZA DOS SANTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente, além de declarar a nulidade de cláusulas penais e autorizar a dedução de taxas de administração e seguro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo de consórcio;
(ii)

a legalidade da retenção da taxa de administração e do seguro de forma proporcional; e
(iii)
a validade da aplicação de cláusula penal sem a comprovação de prejuízo.

RAZÕES DE DECIDIR

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 312 (REsp nº 1.119.300/RS) e o Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

A taxa de administração e o seguro prestamista devem ser deduzidos proporcionalmente ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, incidindo a taxa sobre o valor total do contrato para assegurar a remuneração adequada do serviço prestado.

A retenção a título de cláusula penal é condicionada à prova de efetivo prejuízo ao grupo de consórcio pela administradora, o que não restou demonstrado nos autos (Art. 373, II, CPC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição ocorra no prazo de 30 dias após o término do grupo ou mediante contemplação, e que a taxa de administração incida sobre o valor total do contrato.

Tese de julgamento:
A restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. A taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao tempo de permanência, incidindo sobre o valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, e 53, § 2º; CPC, art. 373, II e 487, I;

Lei 9.099/95, art.

40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 312 (REsp nº 1.119.300/RS);

STJ, Súmulas 35 e 538;

Turmas Recursais/ES, Enunciado nº 25.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
COOPERATIVA MISTA ROMA, IVILA SOUZA DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida pelo
THIAGO ALVES RODRIGUES.

A
Sentença de Primeiro Grau
(ID

16189624) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, previstas no contrato sob nº 10059709, cota de nº 284, no grupo : 2002 que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo e cláusula penal por desistência/multa, bem como CONDENO a Requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, a restituir à parte Autora, THIAGO ALVES RODRIGUES,
IMEDIATAMENTE
a quantia de R$ 10.675,67

(
dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),
subtraindo o percentual de 0,345%, correspondente à taxa de administração, subtraindo 0,264% referente ao seguro prestamista
e, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato (ID 13771775), e juros de mora a contar da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. os pedidos autorais. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
.”.

A parte requerida interpôs
Embargos de Declaração.
O Juízo Singular proferiu a decisão de ID
16189638
, por meio da qual não
acolheu
os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16189641), a Recorrente requer a reforma da r. Sentença, a fim de que a restituição dos valores pagos ao fundo do consórcio ocorra somente ao final do grupo. Subsidiariamente, pleiteia o provimento parcial do recurso para que seja estabelecida a devolução dos valores pagos ao fundo comum do consórcio no mesmo prazo.

Não foi apresentado contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A questão se refere ao Consórcio, Contrato nº 10059709, Grupo: 2002, Cota: 00284.53, data da adesão 08/12/2020, conforme documento no ID 16188633.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Inicialmente, cumpre registrar, que analisando detidamente os autos, verifico que o recurso do requerido não rebate corretamente os argumentos lançados na sentença, considerando que questiona pontos que lhe foram favoráveis.

Pois bem.

Com acerto, a magistrada sentenciante reconheceu que não houve vício de consentimento na contratação, classificando a situação como desistência voluntária do consorciado.

Tratando-se de consorciado desistente, a restituição deve ser efetuada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema 312): a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Este entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

No que tange à Taxa de Administração, comungo parcialmente do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante. A decisão de primeiro grau determinou, acertadamente, a dedução do valor correspondente ao período em que a parte autora permaneceu no grupo (03 meses), a ser descontado do total do contrato. Impor que esta seja calculado do total pago importa numa dupla redução, completamente desproporcional, eis que acaba por não remunerar de forma adequada o prestado de serviços.

Tendo em vista que o plano era de 200 meses e a taxa total do consórcio era de 23%, o desconto deve ser efetuado de forma proporcional ao total do contrato, mantendo-se a retenção no percentual de 0,345% ao mês, conforme já calculado na decisão
a quo
(ID 16188633).

No tocante ao seguro, igualmente correta a sentença ao reconhecer a dedução de 0,264% do valor a ser restituído. Este percentual refere-se ao seguro contratado, calculado de forma proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, com base no percentual mensal de 0,088%, conforme demonstra o Extrato acostado no ID 16188633. Portanto, mantém-se a restituição.

No mesmo sentido, em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

No mesmo entendimento a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio. Desistência. Parcial procedência, para determinar à ré a restituição ao autor dos valores pagos, após o encerramento do grupo ou de eventual contemplação do consorciado excluído, com a exclusão da penalidade compensatória e a incidência proporcional da taxa de administração . Irresignação da administradora do consórcio.
CLÁUSULA PENAL. Abusividade bem reconhecida. A possibilidade de se descontar um percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art . 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11/3/2008) . Administradora que não comprovou os prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Incabível presumir os prejuízos causados pela desistência do consorciado
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . A retenção é legítima, nos termos da Súmula nº 538 do STJ, desde que proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Privado. Caso a ré já tenha cobrado tal encargo de forma proporcional, conforme afirma em seu recurso, por certo não haverá valor a restituir a este título, o que será apurado em fase de liquidação de sentença . CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de refletir a desvalorização da moeda. Propriedade da Tabela de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência desde os desembolsos, em consonância com a Súmula nº 35 do STJ e com os precedentes desta Corte . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139729520258260405 Osasco, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 21/10/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)
[Grifo nosso]

Nessa linha de entendimento, como bem observado pela douta Magistrada
a quo
, a administradora recorrente não comprovou os prejuízos decorrentes da desistência ou exclusão do autor no grupo do consórcio, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Diante dessas premissas, impõe-se a reforma parcial da sentença. Conforme já fundamentado, o prazo da restituição de valores resta fixado em 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Neste ponto, dou provimento ao recurso da recorrente. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
,
CONHEÇO do Recurso interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio ou em caso de contemplação, na qualidade de desistente, bem como determinar que o valor da taxa de administração proporcional a ser debatida do valor à ser restituído incida sob o valor total do contrato. Mantenho os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao valor, percentual de dedução e encargos de atualização.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)